Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721949-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUAÇÃO EM MAIOR PROPORÇÃO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO. REGIME ABERTO. COMPETENCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na segunda fase da dosimetria da pena, tendo em vista que as circunstâncias legais, por um critério hierárquico, possuem maior peso do que as circunstâncias judiciais, a pena deve ser atenuada, no mínimo, na mesma proporção da fase antecedente. 2. Os maus antecedentes do réu é causa obstativa para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, quando indicarem que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 3. Tendo sido estabelecido o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, o tempo de segregação cautelar do réu não repercutirá na fixação do regime inicial, nos termos do artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar o tempo de acautelamento já cumprido pelo réu. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 44 do Código Penal, defendendo que a existência de maus antecedentes não possui o condão de afastar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 44 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Confira-se: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). SÚMULA 283/STF. IRRETROATIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...) 4. Segundo o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. 5. Embora estabelecida a pena definitiva menor que 4 anos (1 ano de reclusão), possuindo o acusado maus antecedentes, inclusive por crime patrimonial, tal fator veda a substituição da pena por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44 do Código Penal, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. 6. Agravo regimental não provido (AgRg no AREsp 2013044/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 14/3/2022) (grifou-se). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005